Tribunal: STF
Processo: Rcl 91314
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 958.252, 1.054.110 E 1.446.336, TEMAS 725, 967 E 1.291: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, 
NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E 
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.835: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação ajuizada por Lalamove Tecnologia (Brasil) Ltda., em 4.3.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0010833-26.2023.5.03.0111, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.835 e nos Recurso Extraordinários  ns. 958.252, 1.054.110 e 1.446.336, paradigmas dos Temas 725, 967 e 1.291 da repercussão geral:
“RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
A parte reclamante não se conforma com a improcedência do pleito de reconhecimento de vínculo empregatício. Ao exame. Na inicial, a parte autora afirmou que aderiu aos termos e condições da parte reclamada, iniciando as atividades em 01/03/2022, na função de entregador; que realizava jornadas de trabalho de acordo com a demanda ofertada pela parte reclamada, em horários variáveis, recebendo, em média, R$700,00 (setecentos reais) por semana; que permanece ativo na plataforma, e que até o momento não teve nenhum direito trabalhista reconhecido.  (...)
Pois bem. De início, registro que a forma através da qual se dá a pactuação ou a prestação de serviços – se por intermédio de plataforma digital ou não, se presencialmente ou à distância –, não surte, a priori, efeitos quanto à caracterização ou não do vínculo de emprego. A CLT, há muito, prevê que ‘não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego’ (art. 6º). Além disso, para fins de subordinação jurídica, o principal traço caracterizador da relação empregatícia, a CLT dispõe que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio (art. 6º, parágrafo único, da CLT). Ou seja, para o regime previsto na CLT, não há qualquer distinção se o comando, o controle e a supervisão são realizados por meios pessoais e diretos ou por meios telemáticos e informatizados. Desse modo, havendo comando, controle ou supervisão do trabalho realizado pela pessoa trabalhadora, caracterizada estará a subordinação jurídica para todos os fins. Nesse sentido, a Lei n. 12.551/2011, atenta às transformações tecnológicas e aos seus impactos nas relações humanas, ao inserir o parágrafo único do art. 6º, trouxe para o bojo da CLT a noção de subordinação algorítmica. A circunstância de o comando, o controle ou a supervisão ter sido previamente programada pelo empregador, por meio de um software, sendo repassada ao empregado por meios informatizados, é o que define a subordinação no trabalho plataformizado. Fixadas tais premissas e passando à análise do caso concreto verifica-se que o julgador julgou improcedente o pedido por considerar ausente o requisito da subordinação jurídica, entendendo ter atuado a parte autora de forma autônoma, podendo aceitar ou não o serviço, sem nenhum tipo de penalidade, aderindo à plataforma digital de forma espontânea. Vejamos, pois, se presentes ou não os requisitos da relação de emprego. Quanto ao trabalho por pessoa física, este é indubitável, pois a prova oral produzida nos autos (ID. ab84ba9, f. 1.067), deixa certo que o labor era prestado pela parte recorrente, de forma pessoal, estando preenchida a dupla dimensão da pessoalidade, isto é, prestação de trabalho por pessoa natural, com intuitu personae. No que diz respeito a não eventualidade, o autor informou em depoimento que acessava o aplicativo todos os dias e que os horários de trabalho eram variáveis, de acordo com a demanda. A testemunha da parte ré, por sua vez, nada soube a dizer sobre a frequência de entregas do autor, pois sequer o conheceu. O documento de ID 8513521, indica as corridas realizadas pela parte autora, sendo indubitavelmente não eventual e habitual. Frise-se, no particular, que o argumento de que a não eventualidade não estaria presente pelo fato de a pessoa trabalhadora fazer o seu próprio horário, somente trabalhando nos dias em que quisesse, data venia, não prospera. Dentre as diversas teorias que se propõem a explicar as noções de eventualidade e de habitualidade, na seara do Direito do Trabalho, certamente a mais consagrada em âmbito doutrinário e jurisprudencial é a Teoria dos Fins do Empreendimento ou Teoria dos Fins Normais da Empresa. De acordo com a teoria, seria ‘eventual o trabalho da pessoa que se destina a atender a uma necessidade transitória, que ‘se apresenta com caráter de exceção dentro do quadro das necessidade normais do empreendimento’ (MARANHÃO, Délio. Direito do Trabalho. 14. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1987. p. 49-50. citado por DELGADO, Maurício G. Curso de Direito do Trabalho. 20. ed. São Paulo: JusPodivm, 2023, p. 340).  (...)
Portanto, e não havendo qualquer decisão vinculante a ser seguida nos casos que tratam de reconhecimento de vínculo de emprego ou de relação de trabalho entre o motorista de aplicativo e a plataforma digital, mantenho o entendimento anteriormente já sedimentado por esta d. Turma, nestes autos, para reconhecer e declarar a competência desta Especializada para analisar, processar e julgar a presente demanda, observado o princípio do convencimento motivado, insculpido no artigo 371 do CPC. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário para declarar o vínculo de emprego mantido entre a parte autora e a parte reclamada, com início em 01/03/2022, na função de entregador e considerando os limites do pedido, com remuneração de R$700,00 (setecentos reais) por semana, determinando, a fim de se evitar a supressão de instância, o retorno dos autos à origem para análise das demais pretensões deduzidas na inicial correlatas à relação de emprego ora reconhecida. Fica prejudicada a análise de outras matérias meritórias, inclusive o recurso ordinário adesivo interposto pela reclamada, podendo esta aviar novo recurso ordinário a tempo e modo, sob pena de preclusão” (fls. 3-10, doc. 21).

Contra esse acórdão, a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados, e interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, pendente de análise até a presente data.

2. A reclamante afirma que “não é uma empresa de transporte e não oferece serviços de transporte, assim como não possui veículos próprios que sejam destinados à execução de serviços de logística e/ou transporte. Os Termos de Uso para Entregadores Parceiros especificam o objeto do contrato avençado com os motoristas e/ou entregadores cadastrados na plataforma ao realizar as entregas disponibilizadas, bem como reforçam a natureza autônoma da relação existente e a respectiva ausência de qualquer subordinação entre os entregadores e/ou motoristas e a própria Reclamada” (fl. 8, doc. 1).

Argumenta que “a atividade da reclamante é a intermediação de serviço de transporte através de aplicativo tecnológico, e se admite apenas em razão do disposto na decisão proferida pela 1ª Turma do TRT da 3ª Região aqui combatida, o fato da prestação de serviços de entregas ser compatível com vínculo de emprego, não é situação apta suficiente a caracterizar o vínculo empregatício, conforme já decidido no REXT n. 958252 – Tema 725” (fl. 13, doc. 1).

Sustenta que “a plataforma disponibilizada fornece rotas de entrega e os entregadores e/ou motoristas parceiros que estão cadastrados no aplicativo têm acesso a tais rotas e, caso tenham interesse em aceitá-las, basta escolher o melhor caminho a fazer. O aplicativo dá acesso a lista completa das solicitações de serviço disponíveis, as quais possuem 3 (três) categorias: (a) entregas de solicitação imediata; (b) agendadas para determinado horário do respectivo dia; e (c) entregas para os próximos dias (mediante agendamento)” (fl. 22, doc. 1).

Assevera que não haver “dúvidas a respeito da adequação do caso tratado nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0010833-26.2023.5.03.0111 às decisões proferidas nos autos da ADPF n. 324; ADPF n. 4492; ADI n. 5385; REXT 
n. 1.054.110-SP; REXT n. 958252; REXT 688223 e ADC n. 48” (fl. 33, doc. 1).

Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão de mérito proferida na Ação Trabalhista (Processo nº 0010833-26.2023.5.03.0111), uma vez que descumpridos os comandos desta C. Corte Suprema, nos autos da ADPF n. 324; ADC n. 48; ADI 5625 e REXT 
n. 958252, que resultou no tema 725 do STF, julgando desde logo improcedente a reclamação trabalhista, ou, ainda, sucessivamente, (i) seja direcionando o caso ao Juízo competente (Justiça Estadual Comum), (ii) determinando ao Juízo Trabalhista a prolação de nova decisão, em atenção aos precedentes suscitados, como entender de direito (...) De forma subsidiária, caso o entendimento seja pela aplicabilidade do tema 1.291, com fulcro nos artigos 313, IV e VIII e 1.035, § 5º do CPC, pugna a ré pelo imediato sobrestamento autos 0010833-26.2023.5.03.0111, até o definitivo julgamento da matéria aqui debatida pelo Supremo Tribunal Federal” (fls. 33-34, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.835 e nos Recurso Extraordinários  ns. 958.252, 1.054.110 e 1.446.336, paradigmas dos Temas 725, 967 e 1.291 da repercussão geral.

5. Quanto ao alegado descumprimento do assentado nos Recursos Extraordinários  ns. 958.252, 1.054.110 e 1.446.336, paradigmas dos Temas 725, 967 e 1.291 da repercussão geral, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que a reclamante interpôs agravo de instrumento, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias. 

O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:
“DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).

Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).

7. Na espécie, consta do acórdão reclamado que, ao reconhecer o vínculo trabalhista entre o beneficiário e a reclamante, a autoridade reclamada invalidou o contrato de prestação de serviço autônomo entre as partes.

Essa decisão desafina do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES-FIM. MOTORISTA DE APLICATIVO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PARADIGMA EM QUE SE DECLARA A CONSTITUCIONALIDADE DE MODELOS DIVERSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO DE TRABALHO. PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 59.404-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2023).

“CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADC 48, NA ADPF 324 E NA ADI 5.835-MC. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O reconhecimento de vínculo de emprego entre motorista parceiro e as plataformas de mobilidade desconsidera as conclusões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5835 MC, que permitem diversos tipos de contratos distintos da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 2. Reclamação julgada procedente” (Rcl n. 6.0347, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.3.2024).

8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0010833-26.2023.5.03.0111 e determinar outra seja proferida, com apreciação do mérito recursal e observância ao assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.

Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora